Tribunal: CARF
Processo: 16349.000054/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000054/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.650 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Ementa:
CONSULTA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
É de observância obrigatória a solução de consulta provocada pelo sujeito
passivo, tanto para o consulente como para administração, uma vez que está
vinculada a observar a decisão dada à consulta apresentada pelo consulente, já
que expressa a sua interpretação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Raphael Madeira Abad. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.646, de 24 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 16349.000038/2009-28, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000054/2009-11
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, relativo a receitas de exportação, apurado no
regime de incidência não-cumulativa.
A Derat/SP reconheceu parcialmente o direito creditório.
De acordo com o despacho decisório, o crédito foi deferido parcialmente, em
resumo, devido a ajustes feito pela fiscalização na aplicação dos coeficientes de
proporcionalidade sobre os créditos referentes ao mercado externo.
Também foi constatado que, apesar de a manifestante ter utilizado crédito
presumido da agroindústria, previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, a quase totalidade das
aquisições de pessoa física foram de bens para revenda, que não geram direito ao referido crédito
presumido.
A fiscalização ainda verificou que a contribuinte, não se enquadra como produtor
de café, como determina a lei, pois adquiri o café em coco de pessoa física e jurídica, que é
remetido para armazéns gerais para beneficiamento e re-beneficiamento, e o café que retorna dos
armazéns, parte é destinada à comercialização e parte à industrialização para transformação em
café solúvel, também por terceiros.
Assim, os créditos presumidos relativos a bens utilizados como insumo adquiridos
de pessoa física foram glosados.
Os créditos presumidos relativos à aquisição de pessoas jurídicas com suspensão
das contribuições também foram desconsiderados porquanto, além de se tratar de aquisições de
bens para revenda, de acordo com a fiscalização, nas notas fiscais de compra constava a
inscrição “não incidência de PIS/PASEP e COFINS...”.
Ainda no caso das aquisições de pessoa jurídica, a suspensão prevista no art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, estava condicionada à regulamentação pela Receita Federal, conforme
Lei no 11.051, de 2004, o que ocorreu somente com a edição da Instrução Normativa (IN) SRF no
636, de 2006, em 24/03/2006.
Houve também apuração de créditos irregulares referentes a devoluções de venda
devido à redistribuição incorreta dos gastos correspondentes entre as receitas tributadas no
mercado interno e externo.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, que
o auditor-fiscal autuante criou restrição não prevista em lei, pois a Lei no 10.925, de 2004, não
prevê que a industrialização/produção seja efetuada pela própria pessoa jurídica, mas sim que ela
produza as mercadorias, o que ela fez, mediante encomenda, contratando serviços de terceiros.
Aduz que tal matéria encontra-se pacificada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) em julgamento sobre crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), do qual transcreve ementa.
Assim, entende que faz jus ao crédito presumido referente às aquisições de
pessoas físicas de mercadorias constantes no capítulo 9 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM).
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A questão central da lide restringe a definir se o fato de a interessada beneficiar o café
por encomenda, por meio de terceiros, afastaria ou não o direito de utilizar o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, uma vez que não há essa
vedação de forma expressa na Lei.
Essa controvérsia foi objeto da Solução de Consulta 352 – SRRF/8a RF/Disit, formulada
pela própria interessada em 28/04/2004, com decisão proferida em 13/07/2007, cujos
trechos pertinentes e a conclusão abaixo transcrevo:
9. No presente caso, a consulente afirma na sua petição inicial, que adquire o
café em coco e beneficiado de pessoas jurídicas e de produtores rurais pessoas
físicas e, posteriormente, remete-o para o armazém geral para ser submetido a
processo de beneficiamento ou re-beneficiamento. Portanto, nessa operação,
não faz jus ao crédito presumido de que trata o § 10 do art. 3° da Lei no 10.637,
de 2002, e o § 5° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não preencher o
requisito descrito no item 7 "a", visto que o processo de transformação é
efetuado por outra pessoa jurídica (o armazém geral).
9.1 A consulente informa ainda, que parte do café recebido do armazém geral é
destinada A. industrialização de café solúvel classificado no código 2101.11.10
da NCM, sem esclarecer, entretanto, se esse processo de industrialização é
efetuado por ela própria ou por terceiros. Nesse caso, cabe ressaltar que a
consulente faz jus ao crédito presumido somente quando ela própria executa o
processo de industrialização. Na hipótese desse processo ser efetuado por outra
pessoa jurídica mediante industrialização por encomenda, a consulente não
faz jus ao referido crédito presumido.(realcei)
Diante do exposto, soluciona a presente consulta, respondendo a interessada
que a pessoa jurídica que adquire café in natura de pessoas físicas residentes
no País e o remete para beneficiamento em armazém geral, mediante contrato
de prestação de serviços, recebendo café não torrado em grão classificado no
código 0901.11.10 da NCM, destinado comercialização e à industrialização de
café solúvel classificado no código 2101.11.10 da , NCM, não faziam jus aos
créditos presumidos de que tratavam os §§ 10 e 11 do art. 3° da Lei' n° 10.637,
de 2002 (incluídos pela Lei n° 10.684, de 2003) e os §§ 5° e 6° da Lei n°
10.833, de 2003, nem tampouco faz jus ao crédito presumido na forma
prescrita no art. 8° da Lei 10.925, de 2004, uma vez que não se enquadra na
condição de pessoa jurídica produtora de mercadoria de origem animal ou
vegetal. (realcei)
Portanto, de acordo com a solução de consulta da própria interessada, se o
beneficiamento for efetuado por terceiros, caracterizando a industrialização por
encomenda, não haverá direito ao crédito.
Dois pontos surgem: A solução de consulta tem aplicação obrigatória para a consulente?
Se tiver a obrigatoriedade, é aplicável neste caso, levando em conta as datas?

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

Para o sujeito passivo, não resta dúvida. A questão é se o CARF tem a obrigação de
observar a dita regra ou se pode produzir decisões para o consulente de forma contrária
a solução dada pela Administração Tributária.
Reproduzo partes do livro do Professor Marcos Vinicius Neder e da Conselheira Maria
Teresa Martinez López sobre o tema “Consulta”:
Diante do emaranhado de leis, medidas provisórias, decretos, instruções
normativas etc., os obrigados à observância da Legislação tributária, muitas
vezes, encontram-se na situação de não saber como proceder, sendo comum a
busca de soluções na Administração Pública mediante o instituto da consulta. A
consulta, formulada por escrito é, portanto, o instrumento que o interessado
possui para dirimir dúvidas quanto à aplicação de determinado dispositivo da
legislação tributária em uma situação concreta relacionada com sua atividade.
Com efeito, o contribuinte tem interesse em conhecer qual é o ponto de vista das
Administração sobre a aplicação da norma vigente a um caso concreto, sobretudo
se o preceito for obscuro, duvidoso ou complexo. A interpretação oficial
emanada do órgão competente do Fisco pode ser decisiva na organização dos
negócios por parte do contribuinte solicitante da informação, já que a resposta a
uma consulta tem caráter vinculante para os órgãos fazendários, e a atuação do
contribuinte segundo essa orientação o exime, em princípio, de toda
responsabilidade.
Na verdade, é benéfico para ambos os pólos da relação jurídico-tributária a
existência de um sistema de informações que obrigue a Administração a se
pronunciar sobre questões formuladas pelos administrados, pois a prévia
definição da interpretação de determinada norma tributária permite harmonizar
interesses igualmente relevantes: o primeiro, proveniente dos órgãos fazendários
que desejam rápido ingresso de receita sem se defrontarem com grande
resistência dos devedores; o segundo, da parte dos contribuintes que almejam
atuar em terreno seguro que afaste a surpresa de interpretações desconhecidas
por eles. Para Geraldo Ataliba, o Direito é, por excelência, instrumento da
segurança jurídica, é o que assegura ao governante e governados seus direitos e
deveres recíprocos, tornando viável a vida social. E haverá mais segurança
jurídica onde exista uma rigorosa delimitação das esferas jurídicas e sobretudo
quando ocorra no Direito público. A incerteza sobre a correta aplicação da norma
tributária gera efeitos perniciosos ao equilíbrio das relações econômicas de um
país, pois estas normas veiculam preceitos regulatórios de massa que afetam e
condicionam a atividade econômica global de todos os cidadãos.(...)
A contribuição do ato administrativo que responde a consulta é, portanto, dar
transparência ao atuar da Administração e guiar o intérprete na busca das
soluções para os casos concretos. Consultar tem, assim, o sentido de buscar
orientação de quem possui conhecimentos sobre a norma consultada.
(...)
Segundo Valdir Rocha, “ a decisão definitiva da Administração, à consulta fiscal,
produz um efeito preclusivo ou irretratabilidade para o Fisco-Administração. A
definitividade da resposta não significa imodificabilidade, mas a modificação,
anulação(desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade) só opera
para o futuro. A anulação da resposta, que põe outra decisão no lugar da anulada,
deve ser motivada.”
(...)
Ressalte-se, ainda, que a Administração está vinculada a observar a decisão dada
à consulta apresentada pelo consulente, já que expressa a sua interpretação, mas
o consulente não fica obrigado a observá-la, porque, se entender que a resposta
dada lesa ou ameaça seu direito, sempre poderá ver a posição apreciada pelo
Poder Judiciário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

Na linha do texto acima, a solução de consulta tem o objetivo de pacificar a relação
Administração/administrado quanto a interpretação de normas jurídico-tributária.
Ao analisarmos o Decreto no 70.235/72, identificaremos que ele é composto por quatro
capítulos, a saber: capítulo I refere-se ao processo fiscal, capítulo II ao processo de
consulta, capítulo III às nulidades e capítulo IV referente às disposições finais e
transitórias.
No capítulo referente ao processo de consulta, consta todo o procedimento a ser adotado
pelo sujeito passivo e pela administração pública.
Chamo atenção para o art. 54 que define as competências de julgamento em primeira e
segunda instâncias e define que terá instância única as consultas relativas aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal e formuladas sobre classificação fiscal
de mercadorias, formuladas pelos órgãos centrais da administração pública e por
entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais, de âmbito
nacional.
Resta evidente que os procedimentos do processo administrativo fiscal e do processo de
consulta não se cruzam, não cabendo, portanto, criar um recurso, por via obliqua, para
discutir o teor da consulta feita pelo sujeito passivo.
Assim sendo, não vejo com bons olhos a possibilidade de o sujeito passivo provocar
uma consulta, obter resposta da Administração e manter sua conduta de forma diversa
da solução apresentada. De certa maneira, ao inaugurar o litígio por transgressão à
interpretação de consulta por ele formulada, o sujeito passivo está criando, de modo
transverso, uma forma de revisar à consulta, forma esta não prevista na legislação.
A consulta feita à administração pública sobre interpretação de leis ou atos
administrativos não é de exclusividade da administração tributária. É comum
depararmos com consultas realizadas por prestadores de serviços públicos às Agências
Reguladoras sobre casos concretos e a devida subsunção da norma jurídica.
As soluções proferidas pelas Agências são utilizadas, constantemente, como razões
recursais neste Tribunal Administrativo. E, nesses casos, as Turmas não discutem o
mérito do parecer, apenas o aplicam. Gostaria de entender o porquê de ventilar um
tratamento diferenciado às soluções de consultas proferidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se é desse órgão a competência para oferecer ao administrado a
interpretação da Administração Tributária sobre o caso concreto.
Forte nestes argumentos, entendo que a observância da solução de consulta é obrigatória
tanto para o consulente como para a Administração Tributária.
Quanto ao segundo ponto, esclareço que o pedido se refere a fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2005. A Solução de Consulta no 352 - SRRF/8a RF/Disit foi
protocolada em 28/04/2004 e teve sua decisão em 13/07/2007. O pedido de
ressarcimento foi protocolado em 27/09/2006. Portanto antes da data da decisão
definitiva da solução de consulta. Neste quadro, não vejo possibilidade de aplicação
retroativa da mencionada consulta.
Noutro giro, a lide posta nos autos, já restou pacificada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por intermédio da Solução de Consulta COSIT 631 de 26/12/2017, cuja decisão
abaixo colaciono e peço vênia para utilizar como razão de decidir, mutatis mutandis:
(...)
8. A operação narrada pela Consulente e desempenhada por outra pessoa jurídica
consiste, em síntese, numa operação de industrialização por encomenda realizada
consoante o art. 4o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados), em que matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), antes de serem
utilizados pelo encomendante industrial, são enviados, por sua conta e ordem,
para beneficiamento em um estabelecimento industrial nacional.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

9. Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela
realizada por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da
transferência da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir
apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do
serviço proveniente da industrialização de terceiros. Vale dizer, necessariamente,
que a transferência da MP, do PI e do ME em foco não deve propiciar créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao terceiro industrializador. Esse tão
somente deve efetuar um serviço, integrante do custo de produção da interessada.
10.
No que se refere ao retorno da MP, do PI e do ME
beneficiado/industrializado, deve-se ter em conta que o valor da devolução
efetuada pela indústria executora da encomenda não é faturado contra a
encomendante, haja vista configurar apenas uma mera devolução de MP, do PI e
do ME beneficiado/industrializado. Não há custos a serem apropriados pela
encomendante,
além
dos
decorrentes
dos
serviços
de
beneficiamento/industrialização contratados.
11. Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos
valores das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram
apropriados em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz em
relação aos valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por
conseguinte, créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
12. Tal previsão está assentada no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, com
alterações, e no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com
alterações, conforme segue: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) II - bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
14. Por consequência, as aquisições de serviços de industrialização por
encomenda utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda pela consulente, desde que contratados de pessoas jurídicas e que
tenham sofrido a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo prescrito pela legislação da
não cumulatividade dessas contribuições, gerando, dessa maneira, direito a
crédito.
No caso em questão, a interessada requer, tanto na manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário, o direito ao crédito presumido referente as aquisições de
pessoas físicas, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Diante das premissas admitidas por esse relator, dou provimento parcial ao recurso para
admitir o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, e
determinar que a Unidade de Origem analise as demais questões referentes ao pedido de
ressarcimento da Cofins apurada pelo regime da não-cumulatividade referente ao 2o
trimestre de 2005.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.650 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000054/2009-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital